Tribunal: CARF
Processo: 13971.004645/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004645/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
GRW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2008
MULTA.
GFIP.
DECLARAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. CFL 68.
Constitui infração à legislação tributária a apresentação de GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social - com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA. CFL 68.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, deve ser
comparada a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude o
inciso IV e §§ 4o e 5o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, com a que seria devida a
partir do art. 32-A da mesma Lei no 8.212/91.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte responsável solidário e dar provimento parcial
ao recurso voluntário do contribuinte para determinar a aplicação da retroatividade benigna
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004645/2009-22
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

mediante a comparação da multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da
Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de 2 (dois) Recursos Voluntários, apresentados pelo contribuinte GRW
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e pelo responsável solidário UZ3 INDÚSTRIA TÊXTIL
LTDA, em face da decisão da Quinta Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC), consubstanciada no Acórdão no 07-22.987 (fls. 145/170), o
qual julgou improcedentes as suas impugnações.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
O Auto de Infração em pauta (DEBCAD n° 37.227.219-3) foi lavrado em razão da
sociedade empresária GRW Indústria e Comércio Ltda ter cometido a infração que era
prevista no artigo 32, inciso IV e §5°, da Lei n° 8.212/1991, ao apresentar Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP com dados não-correspondentes aos fatos geradores de todas "as
contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal da infração (fl. 40), a presente autuação foi lavrada
devido a apuração dos seguintes fatos:
A empresa informou em GFIP, no período de 01/2005 a 12/2008, o código 2 no campo
destinado a informação quanto à condição de optante do SIMPLES, código este
informado por empresas de fato do Simples, ao invés de 1 (código de empresas não
optantes), omitido da GFIP a parte patronal devida pelo contribuinte; ou seja, omitiu,
total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e
demais fatos gerados de contribuições previdenciárias.
Em meados de outubro/2009 foram emitidas três representações administrativas com
base em auditorias fiscais nas empresas relacionadas ao grupo econômico GRW, que
formalizou. REPRESENTAÇÃO contra as pessoas jurídicas: Veiga Indústria Têxtil
Ltda Aff, Estampa 2 Estamparia Ltda ME e Third Part Indústria Têxtil Lida ME, com
vistas a dar início ao procedimento administrativo de declaração de inaptidão de suas
inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), na forma do art. 42 do
mesmo diploma legal.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Os fatos gerados das contribuições apuradas no lançamento do crédito tiveram como
base o pagamento da folha de salário dos empregados registrados nessas empresas ME,
mas que prestavam serviços à GRW.
A multa lançada na presente autuação, conforme demonstrado na planilha de fls. 42 a 44
e no documento de fl. 45, se refere somente a competências em que as penalidades (por
descumprimento de obrigação principal e de obrigação acessória de declarar fatos
geradores em GFIP) previstas na legislação que era vigente antes da edição da Medida
Provisória n° 449/2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009), se mostraram, nos termos
do artigo 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional — CTN, mais
benéficas à Autuada do que as penalidades aplicáveis com supedâneo na legislação
vigente a partir da edição da citada medida provisória (n° 449/2008).
Foi aplicada multa no valor de R$ 584.839,20 (quinhentos e oitenta e quatro mil e
oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), de acordo com o que era previsto no
artigo 32, §5°, da Lei n° 8.212/1991, c/c os artigos 284, inciso II, e 373 do Regulamento
da Previdência Social, e a Portaria Interministerial MPS (Ministério da Previdência
Social) / MF (Ministério da Fazenda) n° 48, de 13/02/2009.
A sociedade empresária UZ3 INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, consoante o Termo de
Sujeição Passiva Solidária de fls. 35/36, responde solidariamente pelo crédito tributário
exigido, visto que integra o grupo econômico de fato do qual faz parte a GRW Indústria
e Comércio Ltda.
Irresignada, a sociedade empresária GRW Indústria e Comércio Ltda apresentou a
impugnação de fls. 66 a 79, na qual expõe suas razões de contestação.
Aduz que, por força do disposto no artigo 106, inciso II, do CTN, a multa que deveria
ter sido aplicada na presente autuação é a prevista no artigo 32-A, inciso I, da Lei n°
8.212/1991, com redação dada pela Lei n° 11.941/2009.
Afirma que a multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória "não se
confunde com multa de mora nem tão pouco com a multa de oficio como pretende o
auditor fiscal em seus cálculos comparativos ".
Diz que as redações do §4o, do artigo 32, da Lei n° 8.212/1991, e do inciso I, do artigo
284, do Regulamento da Previdência Social, vigentes na época da ocorrência das
infrações, não deixavam claro se o limite a que se referem é regulado pelo número de
segurados total ou pelo número de segurados em situação irregular, ou se este (limite)
deve ser aplicado por competência ou por autuação.
Alega que devido a essas redações dúbias, o INSS editou ato normativo (Ordem de
Serviço INSS/DAF n° 214/1999) estabelecendo que o citado limite é regulado pelo
"número de segurados da empresa" e que deve ser aplicado por "competência".
Assevera que é "inadmissível que um ato normativo interno, expedido pelo próprio
beneficiário da penalidade, possa servir de instrumento legal hábil a alargar o conceito
da lei, resultando em aplicação de penalidade mais severa ao contribuinte".
Sustenta que tal ato normativo (Ordem de Serviço INSS/DAF n° 214/1999) está em
desacordo com o artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Aduz que diante da dúvida gerada pelas redações do §4°, do artigo 32, da Lei n°
8.212/1991, e do inciso I, do artigo 284, do Regulamento da Previdência Social,
vigentes na época da ocorrência das infrações, "deve-se, nos termos do artigo 112 do
CTN, adotar a interpretação mais favorável ao contribuinte, ou seja, de que a multa deve
ser aplicada levando-se em consideração o número de funcionário envolvidos na
irregularidade apontada pelo fisco e ainda, a limitação deve ser em relação ao valor total
da autuação e não por competência ".
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Ressalta que "se as contribuições apuradas como devidas, já são exigidas, acrescidas de
juros e multas, mediante o lançamento de débito, nada mais lógico e correto que o valor
da multa seja apurado levando-se em consideração, para fins de inserção no quadro
constante do §4° artigo 32 da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/98, o número de
funcionários em situação irregular, e a limitação por infração e não por competência,
pois a autuação tem por finalidade apenas 'penalizar " a empresa, e não cobrar os
valores devidos a título de contribuição ".
Por fim, requereu o cancelamento do presente auto de infração.
Devidamente cientificada da autuação (fls. 35/36), a sociedade empresária UZ3
Indústria Têxtil Ltda também apresentou impugnação (fls. 97 a 102).
Aduz que a imposição de responsabilidade solidária é nula por afronta ao disposto no
artigo 196 do Código Tributário Nacional, visto que sequer 'foi intimada de qualquer
inicio de processo fiscalizatório, sendo surpreendida com o envio do presente Termo de
Sujeição Passiva Solidária".
Diz que "a pretensa imposição de responsabilidade solidária" não pode prosperar em
"em razão do cerceamento de defesa havido na medida em que os documentos que
atestam esta pretensão não foram disponibilizados para que pudesse ofertar sua defesa".
Alega que não faz parte de grupo econômico integrado pela GRW Indústria e Comércio
Ltda e pelas sociedades empresárias Veiga, Estampa 2 e Third Part, visto que: possui
objetivo social diferente dessas empresa; inexiste identidade entre os sócios dirigentes
das empresas; sua atividade não é conexa nem coligada a exercida -pela _GRW; "não é
dependente financeiramente a empresa GR nem tão pouco das demais empresas
citadas”.
Afirma, a título de argumentação, "que a lei nunca proibiu que uma pessoa integre o
quadro de duas ou mais sociedades".
Assevera que "não existe fundamento legal para a atribuição de solidariedade pretendida
pela fiscalização ".
Aduz que a caracterização de um grupo econômico depende da demonstração de "uma
interação substancial entre as empresas integrantes a estabelecer, no contexto da sua
interdependência, uma concomitante responsabilidade pela mesma obrigação tributária".
Diz que as argumentações fiscais relativas a imposição de responsabilidade solidária à
Impugnante (UZ3) "esteiam-se tão somente em indícios e falsas presunções, soando
mais com tom de leviandade do que sério e imparcial ato fiscalizatório".
Ao final, requereu que "seja abstraída a imputação de responsabilidade solidária à
Recorrente pelos débitos fiscais lançados contra a empresa GR INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA".
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC),
por unanimidade de votos, julgou improcedentes as impugnações, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias.
MEDIDA PROVISÓRIA N'449/2008. LEI N° 11.941/2009.
Com o advento da Medida Provisória no' 449/2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009),
a multa pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições sociais passou a ser regulada pelo artigo 32-A da Lei n°
8.212/1991 quando o descumprimento da obrigação acessória ocorrer de forma isolada,
e pelo artigo 35-A da Lei n° 8.212/1991 quando o sujeito descumprir tanto a obrigação
acessória como a principal.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2008
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de ilegalidade de atos
normativos regularmente editados.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. GRUPO ECONÔMICO.
CIÊNCIA DAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS.
Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de empresa
integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis solidárias
entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso IX do art.
30 da Lei n° 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não consta dos autos a comprovação da data de ciência da decisão pelos
contribuintes.
O contribuinte GRW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. apresentou, em
12/04/2011, o Recurso Voluntário de fls. 182/195, com as mesmas alegações da impugnação.
O responsável solidário UZ3 INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. apresentou, em
13/04/2011, o Recurso Voluntário de fls. 174/179, no qual repisa os argumentos da sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Como não consta a comprovação da ciência da decisão da DRJ, considero como
tempestivos os recursos. Uma vez que atendem às demais condições de admissibilidade,
merecem ser conhecidos.
RECURSO VOLUNTÁRIO DA GRW INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Resta em discussão a questão da multa aplicável nos termos da legislação vigente
após o advento da Medida Provisória no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009).
O Recorrente requer o cancelamento do Auto de Infração, alegando que o cálculo
da multa não observou o disposto no art. 32-A, I, da Lei no 8.212/91, com a nova redação dada
pela Lei no 11.941/2009.
Sobre a matéria, peço vênia para transcrever excerto do voto vencedor do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, presidente deste colegiado, no Acórdão no
2201-008.973, de 9 de agosto de 2021, do qual me utilizo como razões de decidir.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a matéria,
com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional
do
Seguro
Social-INSS,
por
intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente a
multa variável equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em
função do número de segurados, conforme
quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não
correspondentes
aos
fatos
geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos
da
contribuição
previdenciária
e
outras
informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo
fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo
de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário
ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições
informadas,
ainda
que
integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos
seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias
do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência
da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto
dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS,
enquanto não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito não foi
objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes
das
contribuições
sociais
previstas
nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora
e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35
desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do que
dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de
2009, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa
de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido
aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos
processos conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os
parcelados, os não-impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os
ajuizados após a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos,
deverá ser comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35-A
daquela Lei, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico
ao sujeito passivo, será reduzido àquele patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-
á àquela prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que,
embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a partir
de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia
06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos
seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em
relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação
do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas
em relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após
a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto
no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no
AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no
REsp 576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas
as suas turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça,
anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia
previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa
de mora), nem na redação primeira, nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009
(fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação da
PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, a
despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como
medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito
ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja
integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais,
neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já
que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como
o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo autuados nos
procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para
fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no
11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior, havia
previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e
outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados
não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto,
poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), é de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por acolher a preliminar arguida para
reconhecer extintos pela decadência todos os valores lançados até a competência
11/2007. No mérito, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação entre as multas
de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91 e, ainda, em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
(grifos do original)
Assim, deve ser adotado o entendimento acima esposado, ou seja, quanto à multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude o art. 32, IV, § 5o, da Lei no
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

8.212/91 (CFL 68), para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser
comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
RECURSO VOLUNTÁRIO DA UZ3 INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA –
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO:
Tendo em vista que o Recorrente repete em seu recurso os mesmos argumentos da
sua impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente.
2. Preliminares
A alegação de que a sociedade empresária UZ3 INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA não teria
tido acesso aos documentos que registram a imposição de responsabilidade solidária a
ela (UZ3) pelo crédito tributário exigido não condiz com a realidade.
O Termo de Sujeição Solidária de fls. 35/36, recebido por representante legal da UZ3
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, demonstra que as autoridades fiscais, na data em que
cientificaram a referida sociedade empresária (UZ3) do lançamento, entregaram cópia
integral do presente auto de infração.
Resta evidente, portanto, que a alegação de cerceamento de defesa formulada pela
Impugnante (UZ3) é totalmente improcedente.
Da mesma forma, também carece totalmente de razão a alegação de que a imposição de
responsabilidade solidária à Impugnante (UZ3) seria nula pelo fato da mesma não ter
sido intimada de qualquer ato durante a fiscalização.
O procedimento adotado pelas autoridades fiscais, ou seja, a cientificação da empresa
responsável solidária (UZ3) somente no momento da lavratura do auto de infração,
encontra-se em perfeita consonância com a legislação, conforme demonstrado pelo
artigo a seguir transcrito:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 971. DE 13 DE NOVEMBRO DE
2009
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212,
de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Resta evidente, portanto, que não há que se falar em qualquer nulidade no que tange a
atribuição de responsabilidade solidária à UZ3 Indústria Têxtil Ltda.
[...]
4. Grupo econômico de fato - responsabilidade solidária
O inciso IX, do artigo 30, da Lei n° 8.212/1991, ao prever a atribuição de
responsabilidade solidária às empresas que integram grupo econômico preceitua que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
Da leitura do dispositivo legal transcrito, observa-se que o mesmo não trouxe conceito
de grupo econômico, o que nos remete à aplicação do art. 108, inciso I do Código
Tributário Nacional:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia; (...)
É lícita, portanto, a aplicação analógica de conceitos definidos por outra legislação com
o objetivo de se caracterizar, para fins tributários, um grupo econômico.
No presente caso, pode ser aplicado o art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do
Trabalho, que dispõe:
Art. 2°(...)
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.
A interpretação do dispositivo legal não reserva dúvidas. Existe um grupo econômico
quando uma ou mais empresas, estiverem sobre a direção de outra, de modo a constituir
um grupo comercial, industrial ou de qualquer outra atividade.
Todavia, o conceito expresso na CLT, em face da evolução nas relações empresariais no
mundo globalizado, tem sido interpretado de maneira mais ampla, e já não é visto de
forma rígida (somente se houver vínculo formal, com participação acionária entre as
empresas), conforme demonstrado pela jurisprudência abaixo:
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO - Para configuração do grupo
econômico, não mister que uma empresa seja a administradora da outra, ou
que possua grau hierárquico ascendente. Ora, para que se caracterize um
grupo econômico, basta uma relação de simples coordenação dos entes
empresariais envolvidos. A melhor doutrina e jurisprudência admitem hoje o
grupo econômico independente do controle e fiscalização de uma empresa-
líder. Basta uma relação de coordenação, conceito obtido por uma evolução
na interpretação meramente literal do art. 2o, parágrafo 2oda CLT.
(TRT 3a R. - 4T- RO/8486/01 - Rei. Juiz Márcio Flávio Salem Vidigal DJMG
18/08/2001 P.14).

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: Restando caracterizada a existência de
fato de um grupo econômico, em especial pela circunstância de serem as
empresas controladas pelos mesmos sócios, o reconhecimento de
responsabilidade solidária é impositivo de lei, "ex vi" do parágrafo 2o do
art. 2o do Diploma Celetário. Decisão: ACÓRDÃO os juízes da Ia Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região, por unanimidade de votos,
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

rejeitar as preliminares de deserção e de ausência de fundamentação e
CONHECER DO RECURSO. No mérito, por igual votação, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. (TRT 12 - AGRAVO PETIÇÃO n° 3652/93, Jaraguá do Sul,
rei. ÁGUEDA MARIA LAVORATO PEREIRA, inDJ n° 9012 de 20-06-94,
pág. 97)

GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO. Tendo em vista que no
Direito do Trabalho a fixação do grupo econômico não se reveste daquelas
características e exigências comuns da legislação comercial, bastando que
haja o elo empresarial, a integração entre as empresas, a concentração da
atividade empresarial num mesmo empreendimento, independentemente de
diversidade da personalidade jurídica e, ainda, se as empresas têm o seu
controle e a sua administração dividido entre vários sócios, pessoas físicas,
os quais respondem para com a sociedade e para com terceiros, solidária e
ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticarem com
violação da Lei e do estatuto, e também considerando que possuem sócios
em comum, configurada está a existência de grupo econômico e, em
conseqüência, aplicável, o disposto parágrafo 2o. do art. 2o. da CLT. Esta, a
propósito, é uma hipótese em que a solidariedade resulta não só da lei, mas
também da própria vontade dos contratantes. E além do mais, é suficiente
para a caracterização de grupo econômico uma relação de coordenação
entre as diversas empresas, sendo irrelevante a prova de dominação de uma
sobre as outras, bastando que haja indícios da existência de uma
coordenação interempresarial com objetivos comuns, valendo frisar, por fim,
que a presunção também se constitui meio de prova para configuração do
grupo econômico, tal como preceitua o art. 212, IV, do Código Civil c/c art.
335 do Código de Processo Civil.
(TRT 3a R. - 2T - RO/00637/04 - Rei. Juiz Rodrigo Ribeiro Bueno DJMG
04/11/2004 PIO).

GRUPO ECONÔMICO DE FATO - CARACTERIZAÇÃO. O parágrafo 2o
do art. 2o da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que o seu texto
sugere, considerando-se a finalidade da norma, e a evolução das relações
econômicas nos quase sessenta anos de sua vigência. Apesar da literalidade
do preceito, podem ocorrer, na prática, situações em que a direção, o
controle ou a administração não estejam exatamente nas mãos de uma
empresa, pessoa jurídica. Pode não existir uma subordinação específica em
relação a uma empresa-mãe, mas sim uma coordenação, horizontal, entre as
empresas, submetidas a um controle geral, exercido por pessoas jurídicas ou
físicas, nem sempre revelado nos seus atos constitutivos, notadamente
quando a configuração do grupo quer ser dissimulada. Provados,
fartamente, o controle e a direção por determinadas pessoas físicas que, de
fato, mantém a administração das empresas, sob um comando único,
configurado está o grupo econômico, incidindo a responsabilidade solidária.
PROCESSO
TRT/15a
REGIÃO-N°00902-2001-083-15-00-0-RO
(22352/2002-RO-9) RECURSO ORDINÁRIO DA 3a VARA DO TRABALHO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Os entendimentos doutrinários seguem no mesmo sentido das manifestações
jurisprudenciais colacionadas, e corroboram para o esclarecimento do que deve ser
entendido como grupo econômico.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Nas palavras do professor Octavio Bueno Magano, "o grupo de empresas deve ser
inicialmente caracterizado como fenômeno de concentração, incompatível com o
individualismo, mas perfeitamente consentâneo com a sociedade pluralista a que
corresponde o capitalismo moderno. Ao contrário da fusão e da incorporação que
constituem a concentração na unidade, o grupo exterioriza a concentração na
pluralidade. Particulariza-se, entre os demais de sua espécie, por ser composto de
entidades autônomas, submetido o conjunto à unidade de direção". (In Magano, Otávio
Bueno, "Os Grupos de Empresas no Direito do Trabalho", São Paulo, ed. Revista dos
Tribunais, 1979, pg. 305).
Como realidade do mundo econômico, o grupo se apresenta com as mais diversas
feições, podendo ser realçadas as seguintes: "a do cartel, a do consórcio, a do truste, a
da holding company, a da entende, a do pool, a da trade association, a do
conglomerado, a da multinacional, a da joint venture, a do gran-perment d'intérêt
économique, a do konzern” Em continuação, o Prof. Magano dá a definição de grupo de
empresas, conforme segue: "Define-se o grupo como conjunto ou sociedades
juridicamente independentes, submetidas à unidade de direção".
Na lição de Délio Maranhão, "A solidariedade não se presume - diz o citado art. 896 do
Código Civil - 'resulta da lei ou da vontade das partes'. Mas a existência do grupo do
qual, por força da lei, decorre a solidariedade, prova-se, inclusive, por indícios e
circunstâncias. Tal existência é um fato, que pode ser provado por todos os meios que o
direito admite" (in Instituições de Direito do Trabalho, vol. 1 - 15a ed. - São Paulo: LTr,
1995, p.297).0 mencionado art. 896 corresponde aos artigos 264 e 265 do Código Civil
vigente.
Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como "a associação de esforços
empresariais entre sociedades, para a realização de atividades comuns". (Manual de
Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 1999, pg. 303).
José Antunes conceitua esta forma de concentração de empresas como "todo conjunto
mais ou menos vasto de sociedades comerciais que, conservando embora as respectivas
personalidades jurídicas próprias e distintas, se encontram subordinadas a uma direção
econômica unitária e comum.", (em Direito dos Grupos de Sociedades. Jorge Lobo.
Revista de Direito Mercantil, Brasil, v. 107, p. 102).
No mesmo sentido, vale transcrever as sábias palavras do professor e magistrado Sérgio
Pinto Martins:
Não é necessário que entre empresas haja controle acionário, nem que exista
a empresa-mãe, a holding. O importante é que existam obrigações entre as
empresas, determinadas por lei. É possível, também, a configuração do
grupo de empresas quando o citado grupo seja dirigido por pessoas físicas
com controle acionário majoritário de diversas empresas, havendo um
controle comum, pois há unidade de comando, unidade de controle. A Lei n°
6.404/76 estabelece que o grupo deve ser necessariamente de sociedades,
mas no Direito do Trabalho o grupo è mais amplo, pois é o grupo de
empresas, dando margem à existência do grupo de fato ou do grupo formado
por pessoas físicas. Assim, as pessoas fisicas de uma mesma família que
controlam e administram várias empresas formarão o grupo econômico, pois
comandam e dirigem o empreendimento, não importando que tipo de pessoa
detenha a titularidade do controle, se pessoa física ou jurídica, (destacou-se)
(MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo: Atlas,
2005. p. 126)
Extrai-se da doutrina supracitada que a caracterização de um grupo econômico de fato
passa essencialmente pela unidade de gestão sobre uma pluralidade de sociedades
formalmente independentes.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

No presente caso, a unidade de gestão e comando entre a sociedade empresária UZ3
Indústria Têxtil Ltda e a sociedade empresária GRW Indústria e Comércio Ltda foi
claramente demonstrada pelas autoridades fiscais.
Nas representações administrativas de fls. 63 a 106, que seguem anexas ao presente auto
de infração, são relatadas diversas constatações que, quando analisadas em conjunto,
não deixam dúvidas de que a administração dessas duas empresas é realizada de forma
unificada, visando interesse comum, pelos Srs. João Luiz Sensi Hornburg, Gilberto
Pereira, Cláudio Heinzen e Dilnei Heinzein.
A fim de explicitar estas constatações, cabe aqui transcrever alguns excertos da
representação administrativa que consta às fls. 63 a 77 do auto de infração de DEBCAD
n° 37.227.226-6 (processo 13971.004644/2009-88): de fls. 63 a 77:
(...)
2. Identificação da Pessoa Jurídica
VEIGA INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA ME, CNPJ 03.036.475/0001-26,
doravante denominada apenas "Representada", (...)
(...)
4. Descrição dos Fatos
Antes de expor as evidências motivadoras da presente representação, cumpre
fazer um breve relato evolutivo da empresa GRW INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica que, por meios indiretos, constituiu a
Representada; ou seja, é a "empresa-mãe".
(...)
Na 7a. alteração contratual (maio de 2002), a sede da GRW INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA continua com o mesmo endereço, porém, acrescido da
expressão "fundos /piso superior". O casal Adenir Gilvani e Marise
Hoffmann da Veiga se retira da sociedade e ingressam a Zeredo Reis
Administradora de Bens Ltda, CNPJ 05.034.662/0001-04, e seu
administrador, Gilberto Pereira, que possui 1% do capital social da Zeredo.
A GRW INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA passa a ter como objetivo:
industrialização, confecção e comercialização de malhas.
Na 10a. alteração (janeiro de 2005), a GRW INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA continua com a sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, porém, o
número passa a ser 35, sala 204 (contíguo ao número antigo "49" - tudo no
mesmo pátio).
Em agosto de 2005, na sua 11a. alteração contratual, ingressa na Sociedade
o Sr. Cláudio Heinzen, que, a partir dessa data, administra também a Zeredo
Reis Administradora de Bens.
Na ocasião, o Sr. Gilberto Pereira se retira formalmente da sociedade,
contudo, como se verá adiante, ele passa de fato a ocupar o cargo de diretor
financeiro do grupo econômico, que é formado pela GRW, pela
Representada e pelas seguintes empresas: Estampa 2 Estamparia Ltda ME -
CNPJ 04.908.140/0001-13; Third Part Indústria Têxtil Ltda ME -CNPJ
06.922.044/0001-55; e UZ 3 Indústria Têxtil Ltda - CNPJ 07.206.989/0001-
33, esta será considerada solidariamente responsável pelo débito levantado.
Composição do quadro social da GRW:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Nome do Sócio
Período de Atuação

Cargo % de Quotas
Genrado Riemmer
01/03/1990 até 23/03/1993
Sócio-Gerente
50%
Gerson Luiz Weiss
01/03/1990 até 19/04/1999
Sócio-Gerente
50%
Maria Packer Weiss
23/03/1993 até 19/11/1998
Sócia-Gerente
50%
Adenir Gilvani da Veiga 19/11/1998 até 23/05/2002
Sócio-Gerente
50%
Marise Hoffmann da Veiga 19/04/1999 até 23/05/2002
Sócia-Gerente
1%
Zeredo Reis Adm. De Bens 23/05/2002 até...

Sócio

99%
Gilberto Pereira
03/05/2006 até 29/08/2005
Sócio-Gerente
1%
Cláudio Heinzen
29/08/2005 até...

Sócio-Gerente
1%

GRW CONSTITUI NOVA EMPRESA: VEIGA INDUSTRIA TEXTIL ME.
A REPRESENTADA iniciou suas atividades em 10/02/1999, no mesmo
endereço da GR W (empresa-mãe) - Rua Marechal Floriano Paixoto, 49 -
Indaial - e com os mesmos sócios; sendo administrada pela Sras. Marise
Hoffmann da Veiga e Maria Packer Weiss e tendo como objeto social a
industrialização, confecção e comercialização de malhas.
(...)
Composição do quadro social da Representada:
Nome do Sócio

Período de Atuação
Cargo % de Quotas
Marise Hoffmann da Veiga
10/02/1999 até

Sócia-Gerente 50%
Maria Packer Weiss

10/02/1999 até 23/05/2002 Sócia-Gerente 50%
Luciane dos Reis Hornburg
19/04/1999 até 30/07/2004 Sócia-Gerente 99%
Nelson de Souza e Silva
23/05/2002 até 01/08/2003 Sócio
1%
Oriart Luiz Wandrey

01/08/2003 até...
Sócio
1%
Edimar Schissl

30/07/2003 até 29/08/2005 Sócio-Gerente 99%
Luciane dos Reis Hornburg
29/08/2005 até...
Sócia-Gerente 99%
No final de 2008, a Representada encerra as atividades, rescinde o contrato
de locação do imóvel, transfere alguns segurados para outras empresas do
grupo e mantêm outros empregados registrados no próprio CNPJ. Em março
de 2009, a Representada ainda mantinha 28 vínculos na folha de pagamento
e GFIP e em agosto de 2009, seis.
A finalidade da sociedade é desenvolver a atividade com duas (ou mais)
empresas paralelas. Tal artificio permitiu ao grupo econômico se beneficiar,
indevidamente, das vantagens oferecidas pelo SIMPLES - ME (regime
especial de tributação), no que diz respeito às obrigações previdenciar ias,
uma vez que cada nova empresa que ingressa neste contexto è optante pelo
aludido regime simplificado desde o início de sua atividade.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

OBJETO SOCIAL /SEDE DAS EMPRESAS
A Representada e a empresa-mãe (como vimos acima) tem o mesmo objeto
social, mesmos sócios por longa data, constituíram-se no mesmo local e
permaneceram na mesma sede por longo período ora como sede da
representada ora como sua filial - Rua Marechal Floriano Peixoto, 49.
Quando a Representada se mudou, o grupo criou ali outra firma chamada
Third Part, também de regime especial e mesmo nome fantasia COLISÃO,
conforme observamos na entrada e recepção da empresa.
Durante a ação fiscal, foram realizadas diligências às instalações das cinco
empresas envolvidas no grupo econômico, com vistas a melhor entender o
processo produtivo e conhecer a sua estrutura administrativa.
O que se viu foi uma sociedade única, dividida em cinco CNPJ, dos quais
três são optantes do SIMPLES - ME, onde estão registrados
aproximadamente 90% dos segurados empregados do grupo.
Nos cinco diferentes locais de trabalho foram encontrados trabalhadores que
não sabiam informar em qual empresa estão registrados ou incapazes de
informar se estão registrados numa delas, enquanto de fato estão em outra,
cuja localização às vezes nem sabem informar.
Em agosto de 2009, a Representada ainda tinha segurados empregados
registrados, apesar de estar com as suas atividades encerradas desde o final
de 2008. E o caso de Edimar Schissl (que já esteve no contrato social como
gerente desta) e em agosto era o responsável pelo setor de expedição da
sociedade, ou seja, peça fundamental para o desenvolvimento da sociedade,
que abrange todas essas empresas. Conforme fatura da Unimed de 06/2009,
tanto o sr. Edimar quanto sr. João Luiz Hornburg ainda estão cobertos por
esse plano de saúde (anexo), pago em nome da Veiga.
MENTORES DO NEGOCIO
Da análise de documentos e informações colhidas durante a visita nas
empresas envolvidas, pode-se afirmar que o grupo econômico é comandado
por:
1. João Luiz Sensi Hornburg administrava de fato a Representada, não
obstante a sua esposa Sr. Luciene dos Reis Hornburg ser formalmente a
administradora. Dentro do grupo econômico é reconhecido pelos
empregados como JOÃO da VEIGA, os quais afirmam ser o dono do
negócio. Hoje também é sócio-gerente da UZ3, CNPJ 07.206.989/0001-33
com Dilnei Heizen e da ARC Assessoria e Consultoria Ltda, CNPJ
05.369.315/0001-24;
2) Gilberto Pereira (ex-gerente da GRW/COLISÃO e da Zeredo Reis
Administradora de Bens) é de fato o responsável pelo setor financeiro e
compras da sociedade. Trabalha na sede do grupo (Rua Marechal Floriano
Peixoto, 35 / 49) e divide o espaço com Cláudio Heizen.
Atualmente Gilberto Pereira é empregado registrado na ARC Consultoria e
Assessoria Ltda. Apesar desta ter como sede (no contrato social) a cidade de
São Martinho, sul de Santa Catarina, a empresa funciona no ambiente da
GRW/COLISÃO - Rua Marechal Floriano Peixoto, 35 / 49 - Indaial - e sua
escrita fiscal e RH são coordenados pela Fator.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Como vemos em documentos anexos, é ele ainda hoje quem assina
(março/2009) as procurações da GRW em ações trabalhistas outorgando
seus advogados e prepostos.
3) Dilnei Heinzen (administrador da Fator Contabilidade) é sócio-gerente
da UZ3 em conjunto com João Luiz Hornburg. A Fator coordena o RH e a
escrita fiscal de todas estas empresas, incluindo o cartão-ponto que é
acompanhado on-line pelo escritório de Blumenau. A Fator destaca também
uma servidora: Eliani Martins (registrada anteriormente na GRW)
exclusivamente para atender diariamente o grupo em Indaial;
4) Cláudio Heinzen é o administrador atual da GRW/COLISÃO e da Zeredo
Reis e irmão de Dilnei Heinzen.
Na visita feita na empresa UZ3 foi detectado o relatório que esclarece quem
é o responsável para cada setor na escala da produção (anexo);
1. Setor PCP (planejamento e controle da produção): Rafael Neves, já foi
registrado na GRW/Colisão, hoje registrado na ThirdPart/Colisão;
2. Setor Facção: Fábio Weber, ex-Veiga, registrado agora na Third, mas o
encontramos na Estampa 2. Leva e busca a produção das facções. Foi o
responsável pelas primeiras informações durante a verificação física na
Estampa 2 e Nobre Têxtil e o encontramos também na Third Part;
3. Setor Corte: Claudir Rodrigues da Silva, ex-Veiga, hoje registrado na
UZ3, mas presta serviço dentro da Estampa 2;
4. Setor Distribuição: Jaison Oliveira, ex-Veiga, atualmente na Estampa 2;
Rafael Neves (do pcp acima), coordenador de produção (acompanha os
terceirizados: facção, bordado, estampa etc);
5. Setor Expedição: Jairo Jadir Waterstra, era registrado na Veiga, agora
na UZ3; Edimar Schissl, em agosto/2009 (na verificação física) ainda estava
registrado na Veiga. É o encarregado geral do setor;
6. Setor Comerciai: Andiara Ignacio, ex-GRfVs agora na Third; Rafael
Felipe Teske, ex-Veiga, hoje na Third; João Carlos Correia, ex-GRW,
registrado na Third - é o coordenador de todas as vendas;
7. Setor Engenharia: Valter Avancini, registrado na Third Parí, era da
GRW;
8. Setor Financeiro, Compras: Gilberto Pereira, hoje registrado como
empregado na ARC Consultoria e Assessoria Ltda, mas continua no centro
financeiro da GRW/COLISÃO, inclusive assinando procurações em nome
desta;
9. Setor Gerencial: Cláudio Heinzen substituiu Gilberto Pereira na
administração do grupo econômico, apesar deste cuidar das finanças e
compras.
Esta equipe cuida da produção de todo o grupo econômico enquanto que a
Fator Contabilidade, sob a supervisão de Dilnei Heinzen é responsável pelo
departamento pessoal, controle de ponto, seleção e admissão do pessoal, RH
etc.
No início, a GRW/COLISÃO (empresa-mãe) mantinha apenas a
Representada no Simples, depois vieram a Estampa 2 (em 2002) e a Third
Part (em 2004). Em 2006, uma nova empresa veio se juntar ao grupo: a
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

UZ3, mas fora do Simples. Esta em nome de João Luiz Hornburg e Dilnei
Heizen.
A maioria dos entrevistados revela que quem manda na sociedade econômica
é o João, da Veiga, (João Luiz Hornburg) e que desconhecem os demais que
estão no contrato social das outras empresas.
Outra característica: todos os empregados utilizam crachá idêntico, branco,
sem a identificação da empresa a que pertencem, apenas com o seu nome.
Estas empresas do Simples foram criadas dentro da Fator Contabilidade,
envolvendo empregados da Fator e destas firmas, seus parentes e
conhecidos, ou seja, subordinados destes na maioria das vezes. Alguns destes
supostos sócios nem sabem de fato onde se localiza a empresa de "sua
propriedade". Como é o caso de Jair Pacheco, atual gerente da Fator
Contabilidade: sócio-gerente da Estampa 2, que, por alguns anos, assinava
pela empresa, mas nem sequer sabe informar a sua localização. Ele é o
responsável pela apresentação dos documentos de todas estas empresas.
Embora a Representada esteja com a atividade encerrada desde o final de
2008, podemos observar nas folhas de pagamento e GFIP de março/2009 28
colaboradores trabalhando e, em agosto/2009, ainda restavam 6 empregados
registrados, prestando serviço para o grupo nas unidades das outras
empresas envolvidas.
LOCAÇÃO/LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
O imóvel da Rua Marechal Floriano Peixoto, 49, jamais deixou de pertencer
à GRW/COLISÃO: às vezes como sua sede própria outras vezes de alguma
empresa do grupo.
Assim, quando a Representada deixou este local em maio de 2001, a GRW
criou, ali, a Third Part ME, nos mesmos moldes daquela.
Investigando no Google maps (anexo) e informando "colisão indaial",
encontramos a empresa em dois endereços. O segundo (Rua 19 de
Novembro, 185) seria a sede da Veiga Indústria Têxtil ME e o primeiro é a
atual Third Part Indústria Têxtil ME.
(...)
Caso informar "veiga têxtil indaial" o que encontramos é a razão social
GRW Indústria e Comércio no endereço da Veiga. E exatamente o que
estamos provando: tudo é GRW/ COLISÃO - um grupo empresarial.
De acordo com a imobiliária responsável pela locação do imóvel - o galpão
da Rua 19 de Novembro que passou a ser a nova sede da Representada em
maio de 2001 -, fora alugado pelo sr. João Luiz Hornburg, "o João da
Veiga". Ele quem negociava e assinava e que a Representada pertence à
COLISÃO.
Na renovação do contrato de locação, em maio de 2004, já aparece o sr.
João Luiz Hornburg e sua esposa Luciane dos Reis Hornburg como os
próprios fiadores da Representada.
Evidenciando-se ainda mais o quadro de simulação, os contratos de locação
dos imóveis - sede de todas estas empresas do grupo - têm como fiadores os
próprios administradores, apenas: os supostos gerentes, assinam como
fiadores deles mesmos.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

(...)
DO FATURAMENTO, ATIVO IMOBILIZADO e NUMERO DE
EMPREGADOS.
O faturamento da Representada e demais ME, como podemos ver nos
quadros que seguem, é basicamente para pagar a sua folha de pagamento e
os seus encargos e observamos que, em 2005, ela não faturou o suficiente
para pagar a folha de pagamento, sendo o seu maior cliente a empresa-mãe.
Observa-se que a Representada, como as outras duas empresas do Simples,
não possui escrita fiscal formalizada como livros diários (e razão)
registrados. Apenas a empresa-mãe GRW/ COLISÃO e a UZ3.
Como podemos analisar, o número de empregados e os salários da GRW
foram caindo, mas o faturamento se manteve praticamente constante,
chegando ao ponto que em 2008 apenas 5 empregados rendeu à firma mais
de 16 milhões em vendas. E outros 7,5 milhões em nome da UZ3.
Entretanto, precisamos analisar o conjunto dos demonstrativos, para ver que
este "milagre" se deve ao trabalho desenvolvido pelos empregados
registrados nas empresas do Simples, que entraram na sociedade com a mão
de obra de cerca de 250 empregados.
DEMONSTRATIVO
DO
RESULTADO
DO
EXERCÍCIO
DAS
EMPRESAS
Interessante dizer que as empresas do Simples não apuram lucro / prejuízo.
Apenas fazem o fechamento caixa / bancos, conforme coluna à direita no
demonstrativo.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
Vale ressaltar a ação trabalhista 77/2009 (dentre vários processos de
idêntico teor que se encontram na Junta de Conciliação de Indaial como os
de números 1210, 1207 e 1206/2008 e outros tantos) movido por Catarina
Benitez Donin contra a Representada e todas as outras empresas citadas às
folhas 3, além da pessoa física do sr. João Luiz Sensi Hornburg em que a
reclamante deixa claro que as sociedades pertencem ao mesmo grupo
econômico.
Embora os parques fabris não se encontrem em endereço único, elas
exploram um único ramo de atividade - confecção - e "os empregados podem
cumprir expediente em qualquer dessas firmas coligadas" a pedido dos
cabeças do negócio e que "são todas das marcas "UZ3, COLISÃO e
UMANNO..."". Por isto, pede a responsabilidade solidária das reclamadas,
o que caracteriza o estatuído no art. 2.°, parag. 2°da CLT: "sempre que uma
ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica
própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo empresarial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas".
Neste processo, o procurador da reclamante informa pesquisa ao site da
Agência de Propaganda MK3 de Indaial que diz... "vemos a inscrição de
notícia vinculada ao que ela chama GRUPO GRW e, em pesquisa ao site do
INPI, vemos que a empresa GRW é detentora de todas as marcas acima".
Consta ainda que a "pessoa física última responde e controla as demais que
foram instituídas em nomes de parentes e amigos".
Na citação do Oficial de Justiça, observa-se que todos estes réus
destinatários se encontram na Rua Marechal Floriano Peixoto, 49,
basicamente. E na conciliação todos os réus se apresentam, sendo a mesma
banca de advogados e os mesmos profissionais que as defendem.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Em outro processo (78/2009) movido por Fernanda Ferreira Wolf, o
procurador apresenta um comparativo dos contratos sociais do grupo
empresarial e esclarece..."vemos que há um claro entrelaçamento familiar
entre as empresas, configurando muito mais do que meras relações
comerciais". E continua: "outrossim, tais circunstâncias devem ser
sopesadas ainda com os relatos e testemunhos do presente feito, dando
procedência ao pedido de solidariedade das empresas da família Hornburg e
agregados".
DAS FATURAS PAGAS POR OUTRA EMPRESA
Embora exista algum controle entre as empresas, observa-se que nos
pagamentos de faturas da Unimed da GRW, esta inclui vários empregados
registrados em outras. Na competência 11/2007, por ex., a GRW paga na sua
fatura para:
Edimar Schilss - registrado na Veiga;
Valter Avancini - registrado na Third Part;
Rafael José da Neves - na Third Part;
—
Andiara Ignacio - na Third Part;
JucianiA Schwartz- na Veiga;
Gilsemar Wolter - na GRW;
Valdir João da Silva - na Third Part.
Na fatura da Viatour Turismo e Viagem, a empresa-mãe inclui pagamento
para:
Sarajane Baschen - registrada na Estampa 2;
Rafael Méier - na Veiga;
Geisno Diego Anacleto - na Veiga;
Claudir Rodrigue da Silva - na Veiga e agora na UZ3;
Patrícia Giotti - na Third Part.
DA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS
NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES
O Fato da empresa-mãe controlar as empresas do grupo (administrar as
empresas ME), pagando as contas da Representada, demonstra que de fato
os custos das empresas se confundem e que o controle contábil da
Representada é meramente figurativo, pois se observa aqui que essas
empresas ME não registram seus movimentos contábeis em livro Diário e
Razão, apenas em livro caixa.
Com apenas 5 empregados registrados em 2008 e administrando os negócios
em uma sala comercial, a GRW/ COLISÃO como vemos a seguir assume a
grande parte dos custos e despesas necessários (ou imprescindíveis) para o
desenvolvimento das atividades de todo o grupo empresarial como energia
elétrica, telefone, aquisição de imobilizado, serviços contábeis etc porque de
fato ela paga as despesas das ME.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

CONTABILIZAÇÃO DOS CUSTOS

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

DA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO FINANCEIRO
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

A gestão administrativo-financeira da GRW/Colisão e da Representada é
exercida por João Luiz Hornburg e os demais mentores do negócio, ou seja,
sob um único comando, (embora por determinado período, a sede da
Representada deixou de ser o mesmo da empresa-mãe). Independentemente
de onde estejam registrados os trabalhadores, o comando do grupo é
exercido dentro da GRW por esses profissionais arrolados nas folhas 4 e 5.
Tudo é feito nesta administração e tudo passa por aí.
A Representada na verdade só existe para registrar os empregados, no
papel, ou seja, ela não dispõe de patrimônio e capacidade operacionais
necessários à realização de seu objetivo.
(...)
Resta evidente, portanto, diante das constatações transcritas, que não podem prosperar
as alegações no sentido de que a sociedade empresária UZ3 INDÚSTRIA TÊXTIL
LTDA não integra o grupo econômico de fato do qual faz parte a sociedade empresária
GRW INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, visto que a administração dessas duas
empresas é realizada de forma unificada, visando interesse comum, pelos Srs. João Luiz
Sensi Hornburg, Gilberto Pereira, Cláudio Heinzen e Dilnei Heinzein.
Destarte, considerando o estabelecido no inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212/1991, se
mostra correta a atitude da fiscalização ao imputar a empresa UZ3 Indústria Têxtil Ltda
responsabilidade solidária pelo crédito exigido no presente auto de infração.
Ressalta-se que o legislador, ao considerar a existência de solidariedade entre as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, sabiamente, deixou de
restringir esse instituto apenas aos grupos econômicos regularmente constituídos,
abarcando também os grupos de fato. Não poderia ser de outra forma, senão, estar-se-ia
punindo aquele que formaliza a constituição do grupo de acordo com as exigências
legais e, em contrapartida, premiando e incentivando a instituição de grupos
econômicos de fato.
Portanto, não podem prosperar também as alegações no sentido de que somente os
grupos econômicos regularmente constituídos é que estariam abarcados na
responsabilidade solidária prevista no artigo 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/1991.
4. Conclusão
Ante o exposto, manifesto-me pela improcedência das impugnações e,
conseqüentemente, pela manutenção do crédito tributário exigido e pela procedência do
vínculo de responsabilidade (solidariedade — grupo econômico de fato) atribuído pela
fiscalização à UZ3 Indústria Têxtil Ltda. (destaques do original)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte responsável solidário e dar provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte
para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação da multa lançada
pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004645/2009-22

Fl. 224
DF CARF MF
Original